Tribunal: TJDFT
Processo: 0754095-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A ATRAIR O JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. INTERESSE PRIVADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA, cuja demanda de origem foi ajuizada em face de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.
2. Processo inicialmente distribuído à Justiça Federal que declinou da competência à Justiça Comum, conforme súmula 516 do STF.
3. A competência dos juizados especiais da fazenda pública dá-se em razão da pessoa ("ratione personae"). O artigo 2o da Lei no 12.153, de 22.12.2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assevera que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos".
4. Não havendo, na lei instituidora da pessoa jurídica, norma a excepcionar a regra de competência, de modo a atrair o juízo fazendário, deve o feito tramitar perante o Juizado Especial Cível.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento o juízo suscitado, qual seja, o 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA.